Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702714-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0725962-48.2019.8.07.0001, inverteu o ônus probatório, atribuindo à agravante a incumbência de comprovar a renegociação dos contratos de prestação de telefonia pactuados entre as partes. Explica que a demanda originária tem por objeto a pretensão da agravada à restituição em dobro do valor de R$ 52.661,59, supostamente pagos a maior entre os meses de janeiro de 2015 a março de 2018. Narra que em sua contestação demonstrou documentalmente que os serviços questionados foram devidamente contratados e que o atraso no pagamento das faturas deu ensejo à cobrança dos encargos financeiros em faturas subsequentes. Aponta que o Juízo a quo proferiu despacho saneador, no qual entendeu que o ônus probatório deveria recair sobre a agravante, em razão do reconhecimento da relação consumerista. Em suas razões recursais, afirma que a inversão do ônus da prova não é automática, nem mesmo em demandas consumeristas, e ressalta que inexiste hipossuficiência técnica por parte da agravada. Sustenta não ser razoável a atribuição da produção que lhe foi unicamente atribuída, uma vez que a agravada fundamenta sua inicial em impugnações genéricas das cobranças entre 2015 e 2018. Aponta a ausência de verossimilhança das alegações iniciais e afirma que a imputação dirigida à agravante se trata de prova negativa. Destaca que a referência a supostos protocolos gerados desde 2017 não pode ter o condão de eximir a agravada da produção de provas, mesmo que mínimas, apetas a corroborar as alegações iniciais. Sustenta, ainda, a ausência de vulnerabilidade técnica da agravada, uma vez que não há qualquer demonstração de dificuldade ou impossibilidade na produção da prova dos fatos controvertidos. Diz que todos os contratos entabulados foram disponibilizados, não havendo que se falar que a “autora não possui segunda via dos contratos”. Assevera que “para que não pairem dúvidas acerca do ônus que está sendo imposto a cada uma das partes, roga-se vênia para que seja reformada aa r. decisão que inverteu o ônus da prova, a fim de que seja reconhecido o ônus da autora de comprovar suas alegações e insurgências com relação às cobranças.” Defenda, ainda, que a decisão definitiva acerca da distribuição do ônus probatório não pode ocorrer somente na sentença, o que demonstra a urgência no exame e julgamento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a inaplicabilidade do CDC aos autos, bem como indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, devendo a parte autora-agravada comprovar suas alegações. Preparo recolhido ID 22782023 e 22782024. É o relatório. DECIDO. 1 – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRECLUSÃO Suscito, de ofício, preliminar de coisa julgada. No presente recurso, a agravante requer que seja declarada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na demanda de origem. Contudo, a questão referente à aplicação do CDC já foi devidamente analisada por este colendo Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0707088-81.2020.8.07.0000, interposto pela ora agravada nos autos em análise, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ser realizada na fase instrutória, pois é regra de instrução e não de julgamento. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que a autora requereu expressamente a redistribuição do ônus da prova, pedido este não analisado pelo juízo de origem, o que configura error in procedendo, e pode gerar nulidade do julgamento. 3. Ante a ocorrência do error in procedendo, faz-se necessário que a decisão saneadora seja cassada para que seja analisado o pedido expresso de redistribuição do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1275890, 07070888120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O referido acórdão transitou em julgado em 30/09/2020, conforme certidão de ID 20157417 daqueles autos. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, não merece conhecimento o pedido de inaplicabilidade do CDC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. A concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 74948167): Finda a fase postulatória, passo à apreciação individual dos tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I, constato que a requerida suscitou preliminar de prescrição no tocante às quantias cobradas anteriormente a 26/08/2016 (três anos antes da propositura da ação) –, uma vez que a pretensão autoral é de reparação civil, consubstanciada no pedido de repetição do indébito, que atrai à espécie o art. 206, §3o, inciso V, do CC. Saliento, por necessário, que o presente feito veicula pretensão de natureza condenatória, sujeitando-se aos prazos prescricionais inscritos nos arts. 205 e 206 do Código Civil. A pretensão condenatória à repetição de indébito tenho por representativa das hipóteses de enriquecimento ilícito e reparação civil, inscritas no art. 206, § 3o IV e V, do Código Civil, ambas com prazo prescricional de 3 (três) anos. Considerando que as faturas impugnadas englobam ao período de janeiro/2015 a março/2018, conforme planilha de ID 43713058, p. 3, e esta demanda foi distribuída em 2/9/2019, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição, que se consolidou quanto às faturas com vencimento até 2/9/2016. Assim, ACOLHO a prescrição suscitada, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral relativa às faturas anteriores a 2/9/2016. No atinente ao inciso II, tenho que, no escopo geral, o ponto controvertido seja os valores das contratações pactuadas. Em sede de Contestação, a requerida afirma que, em 28/9/2011 e 31/3/2016, a requerente assinou contratos cujas parcelas mensais correspondem, respectivamente, a R$ 2.625,13 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos) e R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). A Contestação foi instruída pelos instrumentos contratuais de IDs 51022030 e 51022035. A requerente, ao seu turno, sustenta que “o contrato apresentado pela ré não está válido uma vez que houve readequação do plano através do protocolo n° 49395201903200900 e 20185550850770”. (ID 54039701, p. 11) Destarte, tenho por imprescindíveis para a solução da querela e como pontos controvertidos específicos elucidar: (i) se houve renegociação do pacto consagrado nos instrumentos de IDs 51022030 e 51022035; (ii) o teor dos diálogos constantes nas reclamações efetuadas pela requerente. No atinente ao inciso III, acentuo que o negócio jurídico entabulado entre as partes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que envolve fornecedora de serviços de telefonia móvel e consumidor, no caso, a parte requerente, pois destinatária final dos serviços prestados, conquanto pessoa jurídica. Nesta senda, observado o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, em detrimento do poder econômico do prestador de serviço. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, em consequência, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. 2. Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281945, 07150921020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o ônus da prova recai sobre a requerida. No atinente ao inciso IV, vejo que a elucidação dos pontos controvertidos acima anunciados surge como imprescindível para a solução da lide. Com efeito, caso se constate que houve repactuação dos termos do contrato, mediante conversas telefônicas, configurar-se-á cobrança indevida pela requerida, que deverá se responsabilizar pela restituição. De outro lado, caso não seja demonstrado qualquer renegociação realizada entre as partes, as disposições encartadas nos contratos juntado aos autos estão em pleno vigor e as cobranças realizadas seriam regulares. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demande a produção de documental. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão, INTIME-SE a parte requerida para que junte aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a íntegra das gravações sob os protocolos de números: 49395201903200900 e 2018555085077; além daqueles indicados na inicial, quais sejam: 2018.4243784362, de 30/1/2017; 2017.3734877559, de 15/1/2017; 2018.4059682738, de 17/1/2018; 2018.4447384501, de 13/4/2018; 2018.4175653045, de 26/4/2018; 2018.4447242529, de 16/4/2018; 2018.4428324503, de 9/04/2018; 2018.4503963188, de 7/6/2018; 817749201908161000, de 16/8/2019. Apresentados os documentos, em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE a parte requerente para manifestação, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias. Opostos embargos de declaração pela agravada (ID 76367790) e pedido de ajustes por parte da ora agravante (ID 76719131), o juízo prolatou a seguinte decisão (ID 78592240): Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 74948167, por meio do qual a embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões da embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Por fim, no que tange ao pedido de solicitação de ajustes deduzido pela parte requerida, constato que, embora a Decisão Saneadora tenha atribuído ao requerido o ônus de coligir aos autos a integra dos áudios referentes aos atendimentos via SAC dispensados à requerente, a Resolução no 623/2014, editada pela Agência Reguladora ANATEL, que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor De Serviços de Telecomunicação - RGC, assim dispõe: Art. 26. É obrigatória a gravação das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico, independentemente do originador da interação. § 1o A gravação deve ser mantida em curso até o atendimento ser finalizado, independentemente de transferência entre atendentes. § 2o É obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo. Neste cenário, considerando que os fatos sobre os quais pairavam a controvérsia remontam aos anos de 2016/2017, bem como, diante da obrigação imposta às prestadoras de serviço de telefonia de manutenção da gravação dos registros realizados por meio da Central de Atendimento pelo período mínimo de 6 (seis) meses, concluo não ser razoável esperar que a requerida custodiasse os referidos dados após o transcurso de mais de quatro anos. Dessa forma, tenho que o feito não demanda a produção de outras provas, além daquelas que já repousam nos autos. Preclusa esta Decisão, nos termos do art. 364, § 2o, do CPC, venham pelas partes suas alegações finais no prazo SUCESSIVO de quinze (15) dias, iniciando-se pela parte requerente. Cuidando-se de autos eletrônicos, desnecessária nova intimação do requerido para oferta dos seus memoriais. Assim, findo o prazo do requerente, iniciar-se-á automaticamente o prazo da parte requerida. Conforme se verifica do decisum acima, o Juízo a quo afastou a imputação anteriormente atribuída à agravante, no sentido de que apresentasse gravações dos atendimentos prestados à agravada. Contudo, não houve manifestação expressa acerca de nova distribuição da sucumbência, o que leva a presumir que restou mantida a inversão probatória constante da decisão de ID 74948167. Por tal razão, a agravante requer o ônus da prova seja novamente redistribuído, a fim de que a agravada comprove as alegações contidas na inicial. Com efeito, o magistrado, como presidente do processo e o destinatário da prova, tem o dever, e não uma mera faculdade, de determinar a realização de provas de acordo com a relevância, a necessidade/utilidade para a instrução do processo e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC. Ademais, é cediço que o reconhecimento da relação de consumo entre as partes não gera a automática inversão do ônus da prova, e para que isso aconteça, faz-se necessária a demonstração da hipossuficiência da parte em produzir a prova Assim, a inversão do ônus da prova, que quebra a regra geral de realização de provas prevista no CPC, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve atender requisitos específicos. Assim dispõe o CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Conforme se depreende da norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova ou que a parte demonstre sua hipossuficiência. O instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. No caso dos autos, a agravada afirmou que houve readequação do plano telefônico inicialmente contrato e apresentou os protocolos dos atendimentos telefônicos em que ocorrerá tal fato, alegando que não possui a via dos contratos. Nesse passo, de fato, caberia à agravante apresentar tais gravações para demonstrar que não houve a alegada readequação. Frise-se, não se trataria de prova negativa, pois as empresas de telefonia têm a obrigação legal de guardar temporariamente as gravações das interações entre a prestadora e o consumidor, conforme o artigo 26 da Resolução 632/2014 da ANATEL: Art. 26. É obrigatória a gravação das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico, independentemente do originador da interação. § 1o A gravação deve ser mantida em curso até o atendimento ser finalizado, independentemente de transferência entre atendentes. § 2o É obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo. Registre-se que o Juízo a quo afastou a obrigatoriedade na apresentação das gravações, uma vez que decorreu, em muito, o prazo de seis meses entre a data do protocolo e o requerimento da gravação na presente ação. Contudo, isso não afasta a dificuldade da agravada para produzir prova quanto à existência da readequação do contrato realizada por meio telefônico, sendo certo que a agravante tem melhor condições de demonstrar se houve ou não tal fato, como por exemplo, exibindo dados de seus sistemas de todos os contratos celebrados com a consumidora. Assim, resta clara a hipossuficiência técnica por parte da agravada em produzir as referidas provas, não havendo qualquer desacerto na decisão agravada. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de repetição de indébito, que realizou a distribuição dinâmica do ônus da prova e determinou à ré que demonstre o não preenchimento das configurações necessárias pela autora para bloqueio/limitação das linhas, em seu sistema. 1.1. O recorrente pede a reforma do decisium, para que que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova e reconhecido o ônus da autora de comprovar suas alegações e insurgências com relação às cobranças. 2. Em se tratando de ação de indenização em virtude de cobrança indevida de serviços prestados por operadora de telefonia, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 2.1. Isso porque verifica-se a dificuldade da demandante para produzir prova de quanto foi cobrada pelos serviços recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados, bem como a correlação com o serviço contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante. 3. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do pagamento pelos serviços prestados, é admissível a inversão do ônus da prova. (...) (Acórdão 1303372, 07402567420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E DADOS. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Caracterizada a hipossuficiência técnica do consumidor para comprovar vícios na prestação do serviço de telefonia, impõe-se a inversão do ônus da prova, em atenção aos postulados consumeristas vigente no ordenamento jurídico. 2. Contudo, se em contestação a parte adversa traz aos autos documentos hábeis a encerrar segmento específico da fase instrutória, restando apenas a cognição da interpretação do alcance dos termos entabulados em contrato, impõe-se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, sobretudo porque o juiz é o destinatário das provas, sendo ele o responsável de apreciá-las de forma fundamentada. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1247705, 07016403020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, entendo ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 18:54:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador